Tribunal: STF
Processo: ARE 1602021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO NÃO RECONHECIDA.
INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ART. 550, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PRESENÇA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CORROBORAM A TESE DOS APELANTES. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DESDE 1996. AQUISIÇÃO POR INTERMÉDIO DE PERMUTA. VENDEDORES ADQUIRIRAM DIRETAMENTE DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO. PERMUTA CONFIRMADA PELOS VENDEDORES. JUSTO TÍTULO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO À POSSE. AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO DISCUTIU OU DELIBEROU SOBRE A POSSE. REGISTRO ANTERIOR DO IMÓVEL EM FAVOR DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, NÃO CONFIGURA BEM PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL POSTERIOR SEM AVERIGUAR SE PREENCHIA OU NÃO OS REQUISITOS DAS POLÍTICAS HABITACIONAIS. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA QUE FOI CONTRAÍDO POR FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REQUERENTE ESTAVA CIENTE DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL E DEIXOU DE VERIFICAR A REAL SITUAÇÃO DO BEM. SENTENÇA REFORMADA.
- O reconhecimento da usucapião extraordinário pressupõe o preenchimento dos requisitos legais elencados no parágrafo único do art. 550 do Código Civil de 1916, que compreendem o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, pelo lapso temporal de 10 (dez) anos, quando houver estabelecido a sua posse em virtude de justo título e com boa-fé, o que efetivamente é vislumbrado no presente caso.
- Verificada nos autos a efetiva comprovação dos pressupostos legais para acolhimento da exceção de usucapião, o que se depreende ante a formação de um conjunto probatório harmônico, decorrente da apresentação de prova documental robusta, corroborada por prova testemunhal coesa, impositiva se faz a reforma da sentença.
- No caso dos autos, os apelantes comprovaram a ocupação do bem de forma mansa e pacífica desde 1996, cumprindo o prazo da prescrição aquisitiva em 2006.
- Além disso, o apelado estava ciente da ocupação do imóvel, tanto que adquiriu o bem sem verificar a parte interna, mas não se preocupou em averiguar a real situação.
SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSIÇÃO. PROVIMENTO AO APELO DOS REQUERIDOS.
- O provimento do apelo interposto pelos apelantes/requeridos, que confere efetivos reflexos financeiros ao desfecho final atribuído ao processo, impõe a redistribuição da sucumbência fixada na sentença, de modo a melhor retratar a medida de êxito das partes litigantes.
- Dessa forma, o requerente/apelado deve arcar com o pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa).
Apelação Cível provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Oportuno ressaltar que, embora o imóvel tenha permanecido registrado em favor da Companhia de Habitação até 2011, o R.1/81.078 da matrícula não faz menção à aquisição por intermédio de financiamento da Caixa Econômica Federal, afastando-se a natureza de bem público, confira-se (mov. 1.4):
(...)
Registre-se, também, que a transferência do imóvel pela Companhia de Habitação em favor de Luiz Roberto Corrêa, certamente, não ponderou se a parte preenchia ou não os requisitos das políticas habitacionais.
É que a parte informou em seu depoimento que, além de contador, adiantava valores de duplicatas em favor dos apelantes, situação que indica certo poder aquisitivo para adquirir imóvel voltado para atender a população de baixa renda, a saber:
Luiz Roberta Corrêa: fui contador do João Carlos em 1996; conheço Josiane da mesma empresa; fiz uma venda de um imóvel para Sr. Janio; eu comprei a casa da Josiane em 2003 e posteriormente transferi para meu nome; eles entraram com ação; nesta ação eu tive reconhecimento de posse; foi feita a notificação; eu já tinha dilapidado parte do meu patrimônio; de 2004 até 2009; o único que me restava era a casa da Joseane; Janio era um cara de negócios; ele manifestou interesse; ele comprou em 2012; eu comprei em 2003; foi feito contrato particular de compra e venda; a casa estava em nome do Anselmo, mas eu comprei da Joseane; eu paguei 20 mil reais; foi abatido de uma dívida que ela tinha comigo; a dívida ficou com um valor para ser recebido depois; eu paguei para Joseane; Joseane não me deu documento; foi de boca; autorizou Anselmo a vender a casa; eu dei em dinheiro para ela; depois eu fui na COAHB; eu quitei as parcelas abertas, quitei IPTU e transferi para meu nome; 1 ou dois anos depois nos notificamos ela porque eu precisava vender a casa; daí ela contranotificou; daí ela entrou na justiça e foi decidido em meu favor; depois da decisão é que eu vendi; Joseane autorizou o Anselmo; acho que eles residem lá desde 2000 pelo menos; na época da permuta eu era contador da empresa; desconheço se realizaram benfeitorias; foi pago em espécie o valor; nós tínhamos uma factoring na época e ela descontava duplicata; só que algumas ela não conseguiu pagar (mov. 320.11)
Referidas particularidades, portanto, afastam a natureza pública do imóvel e, por consequência, autorizam o direito de usucapião almejado pelos apelantes.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente